Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 29 DA LEI N.o 10.931/2004. PREENCHIMENTO. FORÇA EXECUTIVA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE.

1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu o processamento da execução, com fundamento no inciso I do artigo 803 do CPC, e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, desde que demonstrados os requisitos autorizadores. Benefício concedido aos apelados.

3. À cédula de crédito bancário não se aplica a exigência formal do artigo 784, III, do Código de Processo Civil. Prescindível, assim, a assinatura de duas testemunhas no instrumento para que este conte com força executiva. Inteligência artigo 784, inciso XII do CPC c/c artigo 28 Lei n.o 10.931/04. Precedentes.

4. A exigência de assinatura por duas testemunhas somente seria necessária caso o documento não preenchesse os requisitos do artigo 29 da Lei n.o 10.931/04, situação diversa da verificada nos autos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.